Tribunal: TJSP
Processo: 2009898-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários do perito. Valor arbitrado em R$ 6.900,00. Ausência de complexidade do trabalho a ser realizado. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução. Admissibilidade. Recurso provido.
Os honorários periciais fixados devem ser reduzidos para R$ 3.000,00, tendo em vista a desproporcionalidade entre a estimativa

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários do perito. Valor arbitrado em R$ 6.900,00. Ausência de complexidade do trabalho a ser realizado. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução. Admissibilidade. Recurso provido.
Os honorários periciais fixados devem ser reduzidos para R$ 3.000,00, tendo em vista a desproporcionalidade entre a estimativa feita pelo perito (R$ 9.660,00) e a complexidade do trabalho a ser realizado, devendo ser observado na fixação dos honorários do perito os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009898-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes FELIPE
FILGUEIRAS RODRIGUES e JULIANA KNUDSEN RODRIGUES, é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO ATARAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42365
2
COMARCA: Santos - 11a Vara Cível – Juiz Daniel Ribeiro de Paula
AGTES. : Felipe Filgueiras Rodrigues e outro
AGDA. : Condomínio Edifício Ataragi
Interessada : Luisa Assis Vasconcelos
VOTO No 42.365
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Honorários do perito. Valor arbitrado em R$
6.900,00. Ausência de complexidade do trabalho a ser
realizado. Observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Redução. Admissibilidade. Recurso
provido.
Os honorários periciais fixados devem ser reduzidos para R$ 3.000,00,
tendo em vista a desproporcionalidade entre a estimativa feita pelo
perito (R$ 9.660,00) e a complexidade do trabalho a ser realizado,
devendo ser observado na fixação dos honorários do perito os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários do perito judicial em R$ 6.900,00,
devendo o executado providenciar o depósito.
Alegam os agravantes que o local a ser periciado possui fácil acesso,
é urbanizado, seguro, não havendo justificativa para fixação de valor exorbitante a título de
honorários periciais, pugnando pela sua redução para R$ 3.000,00. Por isso, pleiteiam a
antecipação de tutela e a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito suspensivo, o agravado ofertou
contraminuta.
É o resumo do essencial.
Conforme se depreende nos autos, em fase de cumprimento de
sentença, o MM. Juiz de Direito determinou a realização de perícia, nomeando perito
Marcius Vinicius Pucciariello Ruivo que apresentou sua estimativa de honorários em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009898-08.2020.8.26.0000 -Voto no 42365
3
9.660,00, tendo o Magistrado, diante da discordância manifestada pelas partes, avaliado a
questão e arbitrado honorários no importe de R$ 6.900,00, determinando ao executado o
depósito desse valor. Contra tal decisão, insurgem-se os agravantes.
Bem se vê que a estimativa apresentada pelo perito é exorbitante e
também o valor fixado pelo magistrado, mesmo que menor, ainda assim se mostra elevado,
não guardando proporcionalidade com o trabalho técnico a ser realizado, o qual não
demanda complexidade.
Os honorários periciais não podem, a princípio, ser fixados segundo
a estimativa das horas técnicas trabalhadas ou de acordo com a tabela do IBAPE, mas deve
ser considerado, notadamente, que o trabalho do perito é de cooperação com a atividade
judiciária, ou seja, levando em conta um princípio maior de interesse do Estado. Sendo
assim, na apuração dos honorários do perito, o juiz deve considerar a natureza da causa,
seu valor e, principalmente, a dificuldade do trabalho a ser realizado pelo expert, com a
análise de fatores como a necessidade de seu deslocamento e o tempo para elaboração do
laudo, sem precisar ater-se a outros parâmetros.
Assim, a fixação dos honorários deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. O trabalho pericial deve ser compatível com o
encargo público desempenhado, devendo ser arbitrados com moderação. Verifica-se, no
caso, que o trabalho a ser realizado pelo perito não demanda complexidade, tratando-se de
simples avaliação de um bem imóvel (apartamento).
Diante disso, merece reforma a r. decisão agravada para fixar os
honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator